Tribunal: STF
Processo: RE 298856
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de 
   cumulação. Inadmissibilidade. Cargos inacumuláveis na atividade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, 
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.

2.		    
   RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a 
   matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. 
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II 
   e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal 
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.